Tribunal: TJDFT
Processo: 0716984-19.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÓDIGO CIVIL. CORRETAGEM. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. NEGÓCIO CONCRETIZADO. CORRETAGEM ATRELADO AO OBJETO DO CONTRATO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais consistente na condenação do réu à restituição de R$7.100,00 pagos pela requerente em razão de comissão de corretagem de alienação de imóvel. Em suas razões, em síntese, sustenta não ser devido o valor acima descrito, pois caberia ao recorrido efetivar a alienação do imóvel recebido como parte de pagamento da venda do imóvel constante do contrato entabulado entre as partes, sem acréscimo de qualquer ônus ao recorrente.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser solucionada à luz do Código Civil.
IV. Na espécie, verifica-se que as partes entabularam um contrato de compra e venda de imóvel, no qual há uma cláusula que garante a comissão de corretagem para a hipótese de alienação de lote localizado em Vicente Pires-DF, o que se concretizou. Consigne-se, então, que o corretor cumpriu a sua obrigação contratual e, consequentemente, tem direito a receber comissão relativa ao negócio intermediado.
V. Como parte do valor do venda do imóvel localizado em Vicente Pires foi recebido um imóvel e este segundo imóvel também foi alienado pelo corretor, mediante o pagamento de novo valor a título de corretagem, o qual o autor entender não ser devido.
VI. No entanto, não assiste razão ao recorrente. O primeiro contrato firmado entre as partes foi perfeitamente cumprido pelo réu. O fato de o autor ter aceitado alienar o imóvel e receber um imóvel como parte do pagamento não impõe ao réu o ônus de alienar este segundo imóvel, o que impõe o pagamento pela comissão de corretagem decorrente da venda do bem. Assim, a ré/recorrida nos moldes em que foi firmado o contrato, não é obrigada a vender o imóvel resultado do negócio imobiliário. Com efeito, a conduta da ré não ultrapassou os termos ajustados entre as partes a título de corretagem, restando em consonância com o disposto no art. 722 e seguintes do Código Civil. Assim, escorreita a sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.